Tribunal: TJDFT
Processo: 0744205-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal do MPDFT. Penas restritivas de direito. Reconversão provisória. Condenado não atualizou o endereço nos autos. Tentativas de intimação frustradas. Desrespeito à determinação judicial. Mandado de prisão. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da VEPEMA/DF, que reconverteu, provisoriamente, a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, mas deixou de determinar a expedição de mandado de prisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível determinar a expedição de mandado de prisão ao condenado que teve as penas restritivas de direitos reconvertidas, provisoriamente, em pena privativa de liberdade, por não ter sido encontrado ou apesar de intimado, ter deixado de comparecer à audiência admonitória para dar início ao cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. O agravado foi condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.
4. Mesmo após diversas tentativas de intimação pessoal, busca de endereços e intimação por edital, o condenado não foi intimado e, por conseguinte, não compareceu em Juízo para iniciar o cumprimento da pena imposta, não podendo arguir o desconhecimento da sanção aplicada, uma vez que o processo de conhecimento não se deu à revelia. 4.1. O agravado não manteve seu endereço atualizado nos autos, como deveria fazê-lo, demonstrando completa desídia em relação à execução da pena.
5. É sabido que o CNJ, no âmbito do Pedido de Providências de no. 0008070-64.2022.2.00.0000, determinou a todos os Juízes e Tribunais brasileiros com competência criminal, o recolhimento de todos os mandados de prisão não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade.
6. Observa-se que, em se tratando de cumprimento definitivo da pena em regime semiaberto ou aberto, o CNJ ratificou o que já havia definido anteriormente no art. 23 da Resolução de no. 417/2021, com redação dada pela Resolução de no. 474/2022, no sentido da necessidade de intimação do condenado para dar início ao cumprimento da pena previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante de no. 56.
7. A situação excepcional de expedição do mandado de prisão mencionada no Pedido de Providências corresponde justamente ao presente caso, no qual, apesar das tentativas de intimação do recorrido, não se alcançou resultado positivo por absoluta negligência do próprio condenado que não manteve atualizado o seu endereço nos autos, frustrando o início do cumprimento da pena.
8. Diante do não comparecimento do sentenciado para iniciar o cumprimento da pena, apesar dos esforços do Juízo da Execução, a imprescindibilidade de expedição do mandado de prisão está devidamente comprovada, sob pena de se perpetuar um absoluto estado de desrespeito às determinações judiciais, com impacto direto na percepção de impunidade na sociedade.
9. Em se tratando de reconversão provisória da pena restritiva de direito por pena privativa de liberdade, é plenamente competente o Juízo da VEPEMA/DF para a expedição do mandado de prisão, com a finalidade de localização do agravado para o cumprimento da pena, cuja competência só será modificada quando reconvertida a pena definitivamente.
IV. Dispositivo
10. Agravo em execução conhecido e, no mérito, provido.